Tribunal: TJPA
Processo: 0810387-16.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP: Compulsando os presentes autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti resta evidenciado, sobretudo, em razão de a manutenção da prisão ter sido decidida no corpo da Sentença condenatória do paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes, tendo este sido condenado com base em provas produzidas judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do paciente, informando que negociava a mercancia de entorpecentes via aplicativo de celular. Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública), foi fundamentado pelo Juízo a quo, em especial na forma em que a droga era distribuída para os usuários, pois o paciente, via aplicativo de mensagens de celular, funcionava como um drive thru de droga, demonstrando uma conduta mais gravosa, já que os aplicativos são de difícil identificação, porém, de extrema facilidade para a difusão do tráfico de entorpecentes na comunidade do paciente, o que certamente traz cristalina insegurança social. É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal. Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita no voto condutor, proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Insta salientar que predicados pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. Por fim, cabe ainda ressaltar que o posicionamento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, é restrito à execução automática da pena após a confirmação da condenação em segundo grau. Não é o caso dos autos, já que aqui se trata de prisão preventiva, decretada com fundamento nos requisitos do art. 312, do CPP, a qual, conforme já delineado alhures, foi fundamentada de maneira escorreita, não havendo o que se falar em sua revogação. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre Belém/PA, 14 de janeiro de 2020. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810387-16.2019.8.14.0000
PACIENTE: FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
Compulsando os presentes autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo, em razão de a manutenção da prisão ter sido decidida no corpo da Sentença condenatória do paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes, tendo este sido condenado com base em provas produzidas judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do paciente, informando que negociava a mercancia de entorpecentes via aplicativo de celular.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), foi fundamentado pelo Juízo
a quo
, em especial na forma em que a droga era distribuída para os usuários, pois o paciente, via aplicativo de mensagens de celular, funcionava como um drive thru de droga, demonstrando uma conduta mais gravosa, já que os aplicativos são de difícil identificação, porém, de extrema facilidade para a difusão do tráfico de entorpecentes na comunidade do paciente, o que certamente traz cristalina insegurança social.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita no voto condutor, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Insta salientar que predicados pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Por fim, cabe ainda ressaltar que o posicionamento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, é restrito à execução automática da pena após a confirmação da condenação em segundo grau. Não é o caso dos autos, já que aqui se trata de prisão preventiva, decretada com fundamento nos requisitos do art. 312, do CPP, a qual, conforme já delineado alhures, foi fundamentada de maneira escorreita, não havendo o que se falar em sua revogação.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Belém/PA
, 14 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)
, em favor de
FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA
.

Consta nos autos que o paciente fora condenado pelo delito de Tráfico de Entorpecentes.

Aduz que inexistem nos autos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Assevera que o novo posicionamento do STF para aguardar em liberdade o julgamento dos recursos atinge o caso do paciente, sobretudo, em razão deste ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 2520990)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 2535696 – fls. 03/08):

“(...) O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de:

FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO
, nascido em 24/10/1998, filho de Fransuel Fernandes Ramalho e Maria De Fátima Teixeira Farias, RG n. 7504820, residente na Marechal Deodoro, n. 2247, bairro centro, Igarapé-açu/PA.

Narra a denúncia que no dia 20 de maio de 2019, por volta das 16h00, o acusado FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes, droga, em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que o acusado estaria com entorpecente escondido dentro de sua casa para comercializar.

Ato contínuo, a guarnição diligenciou até o local, contudo, encontrou o acusado em uma fruteira localizada na Av. Barão do Rio Branco, centro desta cidade, ocasião em que realizaram revista no mesmo, encontrando em seu poder 02 (dois) cartuchos contendo entorpecente conhecido vulgarmente como maconha.

Em seguida, foi interpelado ao acusado se o mesmo guardava entorpecentes em sua residência, tendo o mesmo respondido que não e levado os policiais até o local. Ao chegar, após buscas, foi encontrado mais 02 (duas) cabeças de entorpecente conhecido vulgarmente como maconha.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos legais.

Em sede policial o acusado negou a autoria delitiva.

Por tal fato foi denunciado pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Antes mesmo da notificação do acusado a Defesa já respondeu a acusação em 06/06/2019 às 21:45:50h.

Recebimento de denúncia e designação de audiência preliminar em 12/06/2019 às 12:39:05h.

Audiência de instrução e julgamento em 25 de julho de 2019.

Apresentadas as alegações finais.

- Do Ministério Público, analisando todas as provas constantes nos autos chega-se à conclusão, como juízo de certeza, de que o acusado FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO é o autor do delito narrado nos autos; motivo pelo qual o Ministério Público Estadual ratifica, in totum, os termos da denúncia, requerendo a CONDENAÇÃO do réu como incurso nas penas previstas no art. 33 caput, da Lei 11.343/2006, devendo ainda serem aplicadas as medidas pertinentes na Lei 8.072/90, em razão da equiparação.

- A Defesa requer:

- QUE, em caso de condenação, seja aplicada ao denunciado a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida Lei de Drogas, por ser o acusado primário, possuir bons antecedentes, nunca ter se dedicado às atividades criminosas nem ter sido integrante de qualquer organização criminosa, conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, acima transcrito;

- QUE ao jovem Fladson Ramalho seja concedido o direito de APELAR EM LIBERDADE, nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício, ato este que se revestirá na mais lúcida decisão, porque é bem aí que se fará JUSTIÇA!.

Tendo o juízo decidido.

FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO está sendo acusado da prática do crime de tráfico de drogas e resistência.

O acusado confessou o crime, informando que estava negociando a droga via aplicativo de celular.

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam não só a prática do delito, mas também a autoria, apontando o Acusado como autor da infração penal.

Os depoimentos foram todos gravados em mídia digital e constam dos autos.

Assim, a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas, que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário dos acusados e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram.

A materialidade está comprovada através do laudo de número Num. 10507139.

A defesa confirma a prática do crime e a negociação da droga via aplicativo, fazendo um verdadeiro drive thru de droga, demonstrando um conduta mais gravosa, já que os aplicativos são de difícil identificação.

Não há como reduzir a pena do acusado como fez referência a Defesa, já que o acusado foi flagrado no momento do transporte da droga, demonstrando que se dedica a esta atividade criminosa.

Conclusão.

Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia de fls. 2/4, condenando o acusado FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO, inicialmente qualificado, por haverem infringido as normas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 do CP.

Dispõe a Lei nº 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, em via pública e ainda utilizando um aplicativo de celular.

Sua conduta social consta como desempregado.

As consequências do crime foram em grau media, visto que apesar de parte da droga ter sido apreendida.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, já que era um drive thru criminal.

A vítima é toda sociedade.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o crime de tráfico:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, que concretizo-a por ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Tornando a pena em concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, concretizando assim pela ausência de causas de aumento e diminuição, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida:

Em REGIME SEMI-ABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima, em especial por ter o acusado ter se utilizado de aplicativo de celular, dificultando a identificação criminal.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal.

Lance-os no rol dos culpados, após o trânsito em julgado desta sentença, atendendo ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Extraiam-se as peças necessárias e encaminhe-se à Vara de Execuções Penais e ao Diretor do Estabelecimento onde se encontra o preso, para início da execução provisória.

Deixo de conceder o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que verifico ainda subsistirem os motivos da prisão, já que a quantidade de droga apreendida e a forma de distribuição, trazem insegurança social.

Oficie-se à Polícia Civil para a destruição da droga.

Expeça-se desde logo a guia de execução.

Como pode ser visto Excelência, não foi pela quantidade de droga que foi entendido que o acusado coloca em risco a sociedade local, foi a forma arrojada em que ele distribui sua mercadoria ilícita, através de aplicativos de celular, fazendo um verdadeiro “disque entrega” de drogas, demonstrando maior grau de reprovabilidade, fato este discorrido na sentença, dificultando a identificação da atividade por parte da polícia.

No mais, o acusado já esta custodiado no regime da sentença, ou seja, semi-aberto, aguardando apenas o encaminhamento do feito para apreciação da apelação pelo TJ. (...)” (sic)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 2573738)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

De forma a complementar, transcrevo, na parte que interessa, o trecho da decisão que manteve a prisão do paciente no corpo da Sentença condenatória (Id n. 2513485):

“(...) Deixo de conceder o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que verifico ainda subsistirem os motivos da prisão, já que a quantidade de droga apreendida e a forma de distribuição, trazem insegurança social.(...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo, em razão de a manutenção da prisão ter sido decidida no corpo da Sentença condenatória do paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes, tendo este sido condenado com base em provas produzidas judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do paciente, informando que negociava a mercancia de entorpecentes via aplicativo de celular.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), foi fundamentado pelo Juízo
a quo
, em especial na forma em que a droga era distribuída para os usuários, pois o paciente, via aplicativo de mensagens de celular, funcionava como um drive thru de droga, demonstrando uma conduta mais gravosa, já que os aplicativos são de difícil identificação, porém, de extrema facilidade para a difusão do tráfico de entorpecentes na comunidade do paciente, o que certamente traz cristalina insegurança social.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal, no mesmo sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 29 de agosto de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(HC N. 0806211-91.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 03/09/2019) (grifou-se)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA EM 22.08.2019. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO PARQUET, CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS À FORMALIZAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que conforme relatado o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que concluído o inquérito, o órgão ministerial requereu o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, o que foi acatado, sendo cumprida a diligência e, então, oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida, no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 01/10/2019. Assim sendo, o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à necessidade de realização de novas diligências, consideradas pelo Parquet como indispensáveis à formalização da acusação. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento. 2.
Quanto à tese de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima, bem como no exame de corpo de delito. Verificou estar demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP.
Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 25/07/2019, o juízo a quo entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, salientando que o paciente não reside há muito tempo no distrito da culpa, tendo juntado comprovante de residência no nome de outra pessoa e, apesar de ter declarado que exerce atividade lícita como vigilante, não logrou comprovar nos autos. Ressaltou que não foram trazidos fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida. 3. Desta forma, observa-se que o decisum se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 16 de setembro de 2019. Desembargador Rômulo Nunes Relator

(HC n. 0806756-64.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/062019, Publicado em 17/09/2019) (grifou-se)

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Insta salientar que predicados pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Por fim, cabe ainda ressaltar que o posicionamento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, é restrito à execução automática da pena após a confirmação da condenação em segundo grau. Não é o caso dos autos, já que aqui se trata de prisão preventiva, decretada com fundamento nos requisitos do art. 312, do CPP, a qual, conforme já delineado alhures, foi fundamentada de maneira escorreita, não havendo o que se falar em sua revogação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, e,
DENEGO A ORDEM
.

É O VOTO.

Belém (PA),
14 de janeiro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/01/2020